Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULAS DOS LOTES JÁ INDIVIDUALIZADAS. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Inviável a apreciação de alegação aduzida somente nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste julgamento ultra petita, tampouco omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
6. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e não providos. Embargos de Declaração dos Autores conhecidos e não providos.